Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Havendo qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória merece acolhimento.
3. A exoneração de 5 dos 7 meses da fiança representa uma sucumbência de aproximadamente 30% do total dos pedidos do Embargante/Apelado nos Embargos à Execução, sendo devido o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, dada a premissa equivocada da APC.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.